Tribunal: TJDFT
Processo: 0006851-97.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006851-97.2016.8.07.0010 RECORRENTE: MANOEL MACEDO GONÇALVES RECORRIDOS: BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., CLEIDIANE DA SILVA RAIMUNDO e ELIANE RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENTRADA ABRUPTA. COLISÃO. LESÕES GRAVES. ABALO PSICOLÓGICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS ORIENTADORES. RESPONSABILIDADE DAS SEGURADORAS RECONHECIDA. LIMITE DA APÓLICE. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. POSSIBILIDADE. Havendo evidências de parceria comercial entre as seguradoras, ambas têm legitimidade para serem demandadas no feito. A conduta de deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação configura infração grave, prevista no artigo 196, do Código de Trânsito Brasileiro, o que atrai a presunção de culpa do condutor que, ao deixar de fazê-lo, provocou acidente. Inexistindo prova nos autos quanto à existência de causa excludente da responsabilidade do condutor que causou o sinistro, deve-se reconhecer a sua responsabilidade pelo pagamento dos prejuízos causados. A ocorrência de lesões graves no acidente, que resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, além de debilidades, é suficiente para ocasionar prejuízos às vítimas que ultrapassam os meros dissabores do cotidiano, causando não só dor física, mas também sofrimento psicológico, impondo-se o dever de indenizar os danos morais sofridos. O valor da indenização por danos morais deve pautar-se em critérios de moderação e proporcionalidade ao dano causado, não podendo ser exacerbado, a ensejar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco irrisório, a ponto de não apresentar um caráter preventivo. As seguradoras litisdenunciadas devem responder, direta e solidariamente, em relação aos danos morais, no limite da cobertura contratual. A oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios desafia aplicação de multa, na forma do artigo 1.026, do Código de Processo Civil. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186, 373 e 927, todos do Código Civil, bem como 28 e 29, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a culpa concorrente, porquanto entende que não há que se falar que o acidente de trânsito teria ocorrido por sua culpa somente, mas também pelo fato de a terceira e a quarta recorridas estarem pilotando a motocicleta de forma imprudente, carregando sacolas de forma indevida, no guidão da moto, sem respeitarem as normas de trânsito; b) artigos 757 e 944, parágrafo único, ambos do CC, asseverando que o limite da apólice seria de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no que se refere aos danos morais, não podendo o acórdão ter fixado a respectiva indenização em patamar superior. Articula que a verba indenizatória deve ser reduzida em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito às recorridas. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo; e c) artigos 1.026, § 2o, do CPC, e 2o, § 2o, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), ao argumento de que não deveria ter sido condenado à multa, porquanto entende que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Nos IDs 15497404 e 15498593, a recorrida MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. informa o cumprimento voluntário da condenação e requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 186, 297 e 373, todos do CC, bem como 28 e 29, ambos do CTB, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Dessa forma, diante da própria narrativa do apelante, resta claro que a colisão ocorreu no momento em que ele retirava o carro da vaga em que estava estacionado. Assim, considerando a informação prestada pelo recorrente em Juízo, no sentido de que o veículo sequer chegou a sair totalmente da vaga, tendo alcançado aproximadamente apenas um metro de faixa na rua, encontra verossimilhança a alegação das autoras de que o primeiro réu, ao dar ré em seu veículo, invadiu de forma abrupta a pista onde trafegavam as requerentes em motocicleta, colidindo com essa e ocasionando a queda das autoras. Diante desse cenário, como bem analisou o Juízo de origem, a brusca entrada em via de circulação por veículo que se encontrava parado é totalmente inesperada, tornando a colisão praticamente inevitável (ID 12610531). Ademais, a conduta de deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação configura infração grave, prevista no artigo 196, do Código de Trânsito Brasileiro, o que atrai a presunção de culpa do apelante, mormente considerando que ele não comprovou a existência de nenhuma causa excludente de sua responsabilidade. De fato, ainda que o apelante assevere a culpa concorrente das apeladas, ao argumento de que essas transportavam sacolas na motocicleta, inexiste qualquer evidência nos autos nesse sentido. Em verdade, o próprio recorrente afirmou, em audiência, que sequer viu as autoras carregando as tais sacolas na moto, tendo supostamente sido informado posteriormente por pessoas que foram ajudar as vítimas. Some-se a isso o fato de que o apelante informou que, embora tivesse fotografado as requerentes com as sacolas, perdeu as fotos (...). Dessa forma, (...) restou evidenciado que a manobra imprudente do condutor, que adentrou a via sem se acautelar acerca do trânsito do veículo das requerentes, gerou os danos por elas sofridos (ID 12610531). Evidenciada, pois, a culpa do apelante pelo acidente, impõe-lhe a reparação dos danos experimentados pelas autoras” (ID 12737825). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à indigitada contrariedade aos artigos 1.026, § 2o, do CPC, e 2o, § 2o, da Lei 8.906/94, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, demandaria, necessariamente o reexame do acervo de fatos e de provas trazido aos autos. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 757 e 944, parágrafo único, ambos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porquanto para se aferir o limite pago pela seguradora no presente caso, e o valor referente aos danos morais, seria imprescindível o reexame de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Por fim, nada a prover quanto às petições de IDs 15497404 e 15498593, porquanto a recorrida MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., apenas informa o cumprimento voluntário do que restou decidido no acórdão recorrido. Determino que todas as publicações, referentes à mencionada recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027